Tribunal: TJDFT
Processo: 0704962-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0704962-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEVAO CASSIO FARIA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ESTEVAO CASSIO FARIA SANTOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao banco réu que se abstivesse de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, em especial os empréstimos n. 0157054330 (BRBPARCELADO), n. 20220749455 (CONSIGNADO) e n. 2023580212 (NOVAÇÃO). Em consulta ao Processo n.o 0700807-67.2024.8.07.0001, verifica-se que, em 27/05/2024, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos da inicial, com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do processo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador